Tribunal: STF
Processo: RE 79478
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E AÇÃO COMINATORIA.- MATÉRIA
NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO DE RECURSO. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. - CARÊNCIA DA AÇÃO COMINATORIA DO ART. 302, XII, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939. - A EXIGIBILIDADE, MEDIANTE AÇÃO
COMINATORIA, DE OBRIGAÇÃO ESPECIFICA, SOB PENA DE MULTA DIARIA,
PEDIDA PELO AUTOR, PRESSUPOE QUE O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO FATO, OU
DA ABSTENÇÃO DO ATO, PELO DEVEDOR, SEJA EXATAMENTE DETERMINADO, DESDE
O PEDIDO, E SEU CUMPRIMENTO SEJA POSSIVEL. - DILEMA NA AÇÃO
COMINATORIA: PRESTAR O  FATO (OU ABSTER-SE DO FATO), OU SOFRER A
PENA. A PRESTAÇÃO, POSITIVA OU NEGATIVA, NA COMINATORIA, DEVE
DEPENDER DA VONTADE DO DEVEDOR, A QUE SE DIRIGE A COERÇÃO
CONSUBSTANCIADA NA COMINAÇÃO. - QUESTÃO PROPOSTA NA CONTESTAÇÃO E
REITERADA NA APELAÇÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
PARCIALMENTE, PARA DECLARAR A CARÊNCIA DA AÇÃO COMINATORIA.